Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual de aposentaria. Subsistência digna do devedor. Constrição desautorizada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em debate consiste na possibilidade da penhora de parcela da verba salarial da executada até a satisfação integral da dívida.
III. Razões de decidir
3. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, mas estabeleceu como exigência o não comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Esta egrégia Corte tem firme entendimento de que faz jus à gratuidade da justiça a parte que aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos. O mesmo parâmetro deve ser utilizado para avaliar a penhora de verbas salariais.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0745493-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18/06/2025; TJDFT, AI no 0704619-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10/10/2024.